Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM CONTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. BATERIAS DE PROPRIEDADE DA OI TELECOMUNICAÇÕES. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Apreendidas baterias de propriedade da OI Telecomunicações em posse do acusado, é dele o ônus de comprovar que não sabia de sua origem ilícita. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. A apreensão das baterias na residência do réu, localizadas a partir do chip de localização nelas instalado, aliado ao fato de que havia a inscrição “propriedade exclusiva da OI” nelas, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, sobretudo quando a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a autoria.
4. Apelação conhecida e não provida.